Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712623-23.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCELIA REGINA SILVA BARROS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucélia Regina Silva Barros contra sentença (ID 52638683) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; e 485, I, ambos do CPC. Verifica-se que a apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Apesar da juntada de declaração de hipossuficiência, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica da apelante. Ante o exposto, intime-se a apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora